Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM FAVOR DO GENITOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que os fatos alegados pelo agravante carecem de prova consistente, não se mostra razoável a fixação, nesse momento, de alimentos provisórios em desfavor da genitora da menor, devendo-se aguardar a devida instrução processual, a fim de melhor ponderar o binômio necessidade/possibilidade.
2. Agravo de instrumento não provido.